Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Por força do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 52 e incisos, na outorga de crédito ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
2. Tratando-se de contrato de adesão, conforme estabelecem o art. 46 e o §4o do art. 54 do CDC, cabe à instituição financeira, salientar os termos distintivos de cada espécie de oferta de crédito, especialmente a forma mais dispendiosa de financiamento do crédito rotativo.
3. Conforme interpretação predominante, extraída dos precedentes desta e. Corte, considera-se cumprido o dever de informação, nas hipóteses em que resta comprovado que o consumidor subscreveu presencialmente contrato com cláusulas destacadas, indicando se tratar de “cartão de crédito consignado” e “autorização para descontos em folha de pagamento”, além de constar o valor total da obrigação em apenas uma parcela (art. 6o, III, CDC).
4. Recurso conhecido e não provido.